Tribunal: STF
Processo: MS 36864
Classe: MS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por Vicente de Paulo Iannini face ao Acórdão nº 10.411/2019 – TCU – 1ª Câmara, assim ementado (eDOC 5, p. 1):
    “9. Acórdão: VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de aposentadoria a ex-servidores da Universidade Federal de Minas Gerais; 
    ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 
    9.1 considerar legais os atos de aposentadoria de José Luiz da Silva Araújo, Maria Benita Portela Lobato, Maria Francisca de Oliveira Nunes, Maria Geralda de Aquino, Maria Jose de Sousa Ferreira da Silva, Maria de Lourdes Amaral Haddad, Maria do Carmo Moraes, Oscar Carneiro Drummond e Wilson Ferreira, para determinar o correspondente registro;
    9.2. considerar ilegal o ato de aposentadoria de Vicente de Paulo Iannini e negar-lhe registro, com base nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o , inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, § 1o , do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União;
    9.3. dispensar o recolhimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelo beneficiário, na forma da Súmula TCU 106;
    9.4. determinar ao órgão de origem:
    9.4.1. a suspensão, em quinze dias a contar da ciência desta deliberação, do pagamento decorrente do ato impugnado, sob pena de solidariedade da autoridade administrativa omissa, nos termos dos arts. 261 e 262, caput, do Regimento Interno do TCU, 8o , caput, da Resolução - TCU 206/2007 e 15, caput, da Instrução Normativa - TCU 55/2007;
    9.4.2. a adoção de providências no sentido de regularizar a situação do servidor, por meio de um dos seguintes procedimentos, de acordo com a escolha do interessado: a) mudança do regime de dedicação exclusiva nos dois cargos de professor para o regime anteriormente exercido sem prejuízo à compatibilidade de horários, podendo acumular os dois cargos de professor; ou b) opção por um dos cargos, em face da incompatibilidade de acumulação de cargos, em decorrência do regime de dedicação exclusiva, conforme vedação contida no art. 37, incisos XVI e XVII, c/c a Lei n.º 7.596/1987 e o art. 14, inciso I, do Decreto n.º 94.664/1987;
    9.4.3. a comprovação perante este Tribunal, em 30 dias a contar da ciência desta decisão, da notificação do interessado cujo ato foi considerado ilegal, com o alerta de que eventual interposição de recurso não acarretará, em caso de não provimento do apelo, dispensa de restituição de quantias indevidamente percebidas após a notificação;
    9.5. a emissão de novo ato, se for o caso, livre das irregularidades apontadas, e sua submissão à apreciação do Tribunal, via Sisac, no prazo de trinta dias, a contar da ciência desta deliberação, nos termos dos arts. 262, § 2º, do Regimento Interno do TCU e 15, § 1º, da Instrução Normativa - TCU 55/2007”.
    Narra o Impetrante que exerceu, em regime de dedicação exclusiva, o cargo de professor junto à Universidade Federal de Minas Gerais, havendo aposentado-se em 20.11.1991 (eDOC 4, p. 14); posteriormente, veio a assumir outro cargo de professor na UFMG em 20.12.1995 – também em dedicação exclusiva –, no que continuou a receber os proventos referentes ao primeiro exercício (eDOC 4, p. 118-119). Contudo, deferida a aposentadoria correspondente ao segundo cargo em 04.08.2003 (eDOC 6, p. 1), esta teve seu registro negado pelo TCU, entendendo ser ilegal a acumulação de cargos públicos em dedicação exclusiva quando há incompatibilidade de horários (eDOC 1).
    Com isso, afirma que “o ato coator é injurídico, (i) pois aplicou, retroativamente, nova interpretação da Administração; e (ii) porque o art. 37, XVI, “a”, da CF/88 não estabelece jornada máxima de trabalho, mas exige “compatibilidade de horários”; e, in casu, a aposentadoria no Cargo 1 fez desaparecer qualquer suposição quanto à possível incompatibilidade de horários para o exercício do Cargo 2” (eDOC 1, p. 1).
    Por fim, considerando estarem presentes os requisitos do periculum in mora e do fumus boni iuris, pleiteou a concessão de liminar para suspender os efeitos do ato coator, e, no mérito, sua anulação (eDOC 1).
    A União requereu ingresso no feito (eDOC 15).
    Devidamente intimado, o Tribunal de Contas da União prestou informações (eDOCs 17-20).
    Ato contínuo, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se por meio de parecer assim ementado (eDOC 25):
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS DE PROFESSOR EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. POSSIBILIDADE. EXERCÍCIO NÃO CONCOMITANTE. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. IMPERTINÊNCIA DO REQUISITO. PARECER PELA CONCESSÃO DA SEGURANÇA”.
    Ante a referida manifestação, o Impetrante veio aos autos informar e requerer o que se segue (eDOCs 26-27):
    “em 16/1/2021, o ora Impetrante recebeu da UFMG o Ofício nº 52/2021/PRORH-GAB-UFMG (documento anexo) que lhe concedeu o prazo de 15 (quinze) dias para informar sua opção entre a “Mudança de regime de dedicação exclusiva nos dois cargos de processos de professor para o regime anteriormente exercido” ou “Opção por um dos cargos”.
    DIANTE DO EXPOSTO, considerando que o prazo contido em tal Ofício se encerra no dia 31/1/2021; considerando que, a partir de então, a UFMG cessará o pagamento de uma de suas aposentadorias; e considerando inclusive que a Procuradoria Geral da República já se manifestou nestes autos pela concessão da segurança com base em entendimento reiterado desta Corte Suprema, requer se digne V. Exª apreciar com urgência o pedido de medida liminar a fim de concedê-la para ordenar ao agente coator que suspenda os efeitos do Acórdão TCU Pleno nº 10.411/2019, inclusive para informar à Pró-reitora de Recursos Humanos da UFMG quanto a tal suspensão, até o julgamento final deste writ”.
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, tenho como preenchidos os pressupostos de admissibilidade do mandado de segurança. 
    Observo que o prazo decadencial previsto no art. 23, da Lei nº 12.016/2009 não se exauriu, pois o Impetrante teve ciência do conteúdo do Acórdão nº 10.411 – TCU – 1ª Câmara em 14.11.2019, com sua notificação pessoal por meio de Ofício da Pró-Reitoria de Recursos Humanos da UFMG (eDOC 6, p. 73), e impetrou o presente writ em 14.12.2019 (eDOC 8).
    No mais, a autoridade apontada como coatora é parte legítima, porquanto o ato impugnado, do qual se depreende a lesão ao direito do Impetrante, foi exarado pelo Tribunal de Contas da União por meio do acórdão supra referido, que reputou ilegal a cumulação de aposentadorias referentes a cargos exercidos em regime de dedicação exclusiva, tendo por consequência a supressão das parcelas percebidas. É, portanto, ato concreto e impositivo do TCU, cujo objetivo é o cancelamento do direito do Impetrante. Lê-se da jurisprudência desta Corte:
    “AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO PELA UNIÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR SANDRA LUCIA GOMES LAMBERT EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PENSÃO DE FILHA SOLTEIRA MAIOR DE 21 ANOS JULGADA LEGAL PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. OCUPAÇÃO DE CARGO PÚBLICO EFETIVO. EXCLUSÃO DO BENEFÍCIO EM RAZÃO DE ACÓRDÃO DO TCU. LEGITIMIDADE PASSIVA DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. OCORRÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NULIDADE DO ACÓRDÃO DO TCU. RESTABELECIMENTO DA PENSÃO ATÉ NOVA APRECIAÇÃO PELA CORTE DE CONTAS. AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO PELA UNIÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERPOSTO POR SANDRA LUCIA GOMES LAMBERT. 1. Há precedente nesta Corte no sentido de que o Tribunal de Contas da União será parte legítima para figurar no polo passivo da ação mandamental quando, a partir de sua decisão, for determinada a exclusão de um direito. (Precedente: MS 24.927, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 28/9/2005) 2. In casu, o TCU determinou à Secretaria de Recursos Humanos do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão para que fossem suspensas pensões de filhas solteiras maiores de 21 anos que ocupassem cargo público efetivo. 3. A Súmula Vinculante nº 3 do STF excepciona a observância prévia do contraditório e da ampla defesa na apreciação da legalidade do ato de concessão de aposentadoria, reforma e pensão pelo Tribunal de Contas da União. Contudo, o presente caso não se enquadra na exceção prevista, pois não se trata de concessão inicial de aposentadoria, de reforma ou de pensão. Dessa forma, podendo a decisão resultar anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o interessado, cabível o exercício da ampla defesa e do contraditório. No entanto, não se verifica abertura de prazo pelo TCU, a fim de que houvesse oportunidade de defesa à Sandra Lúcia Gomes Lambert diante da exclusão do seu benefício de pensão. 4. Portanto, não merece ser reformada a decisão agravada que anulou o acórdão 1.843/2006 do TCU para que se possibilite que Sandra Lúcia Gomes Lambert exerça o contraditório e a ampla defesa a que tem direito, com o restabelecimento da pensão até a nova apreciação pela Corte de Contas. 5. Agravo regimental, interposto pela União, a que nega provimento, restando prejudicado o agravo regimental interposto por Sandra Lúcia Gomes Lambert. (MS 27031 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 08.09.2015). Grifos nossos. 
    O ato apontado como coator, portanto, consubstancia orientação de nítidos efeitos vinculantes, havendo, nesse sentido, aptidão para desconstituir situações jurídicas que, como aduz o Impetrante, estão há muito consolidadas. Deste modo, é viável apreciar a impetração, bem como está assentada a legitimidade passiva da autoridade coatora, tal qual a competência deste Supremo Tribunal Federal para julgar a controvérsia. 
    É pacífico nesta Corte o entendimento segundo o qual a acumulação de dois cargos de professor não vulnera o art. 37, XVI, da Constituição Federal quando houver atividade em apenas um deles, não havendo que se falar em incompatibilidade de horários ante a aposentadoria em um dos cargos, e.g..
    Confiram-se, a propósito, os seguintes acórdãos:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Servidor público. Acumulação de proventos com vencimentos. Cargos acumuláveis. Compatibilidade de horário. Comprovação. Desnecessidade. Precedentes. 1. Nos casos em que for admissível a acumulação, não há falar em comprovação da compatibilidade de horários quando o servidor público pretender acumular proventos de aposentadoria com remuneração. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE 802.177 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 21.8.2014)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PERCEPÇÃO SIMULTÂNEA DE UM PROVENTO DE APOSENTADORIA COM A REMUNARAÇÃO DE UM CARGO PÚBLICO. DOIS CARGOS DE PROFESSOR. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. IMPERTINÊNCIA DO REQUISITO NO CASO. AGRAVO IMPROVIDO. I – É impertinente a exigência de compatibilidade de horários como requisito para a percepção simultânea de um provento de aposentadoria no cargo de professor com a remuneração pelo exercício efetivo de outro cargo de magistério. II – Agravo regimental improvido.” (RE 701.999 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 22.10.2012)
    Verifica-se, portanto, que o entendimento adotado pelo TCU no acórdão combatido está em desacordo com a jurisprudência desta Corte ao desconsiderar que, dada a aposentação referente ao primeiro cargo de magistério exercido, não se cogita de incompatibilidade de horários entre este e o segundo, ainda que ambos tenham sido deferidos em regime de dedicação exclusiva. Assim, não há falar em ilegalidade ou inconstitucionalidade que justifique a negativa de registro do benefício previdenciário em questão, de forma que prospera a alegação de violação a direito líquido e certo do Impetrante.
    Nisto, destaco os seguintes trechos do parecer da douta Procuradoria-Geral da República (eDOC 25):
    “(...) O ato impugnado fixa a premissa fática inequívoca de que, mesmo submetem-se os dois cargos públicos de professor ao regime de dedicação exclusiva, não houve o exercício concomitante dos mesmos, de modo que houve a aposentadoria de um dos cargos para depois iniciar o exercício do outro cargo, também de professor, cuja acumulação é permitida pelo texto constitucional.
    (...)
    Um dos requisitos indispensáveis ao reconhecimento da licitude da acumulação de cargos públicos, nas hipóteses em que permitida, seria a compatibilidade de horários, sendo considerado ilegal a acumulação quando ambos os cargos estão submetidos ao regime de 40 (quarenta) horas semanais ou quando um dos cargos exigiria dedicação exclusiva.
    (...)
    No entanto, quanto à hipótese em avença, orienta-se a jurisprudência desse Supremo Tribunal Federal no sentido de que seria impertinente o requisito da compatibilidade de horários no caso em que o servidor público estiver aposentado em um dos dois cargos, admitindo-se aí a acumulação de proventos e vencimentos ainda que estejam os cargos públicos submetidos a regime de dedicação exclusiva. 
    Também nesse sentido: 
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Servidor Público. Acumulação de proventos de aposentadoria de professor em regime de dedicação exclusiva com aposentadoria de cargo técnico. 3. Possibilidade. Requisito de compatibilidade de horários inaplicável. 4. Ausência de argumentos suficientes à infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 915379 AgR, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 03.11.2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-230 DIVULG 16.11.2015 PUBLIC 17.11.2015)
    (...)
    Portanto, torna-se totalmente irrelevante a discussão acerca da compatibilidade de horários entre os dois cargos públicos, ambos sob regime de dedicação exclusiva, quando não exercidos de forma concomitante, ou seja, na situação em que o servidor público já estaria aposentado quando iniciou o exercício do segundo cargo público”.
    Ante o exposto, concedo a segurança para anular o Acórdão nº 10.411/2019 – TCU – 1ª Câmara, que considerou ilegal o ato de aposentadoria de Vicente de Paulo Iannini e negou o seu registro, na parte em que toca ao Impetrante do presente mandado de segurança.
    Comunique-se com urgência a pró-reitoria de recursos humanos da Universidade Federal de Minas Gerais da presente decisão.
    Publique-se. Intimem-se.
    Brasília, 27 de janeiro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente